Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. POSSE INJUSTA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A ação reivindicatória tem por escopo a recuperação dos poderes dominiais, e não do reconhecimento do direito de propriedade. Para seu deferimento é necessária a individualização do bem, a prova da sua titularidade e a posse injusta do réu.
3. No caso dos autos, o agravante não logrou êxito na comprovação da posse injusta da ré, sendo imprescindível, para a comprovação de suas alegações, dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.